Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Desbloqueio e uso de cartão de crédito em nome do autor por terceiro. Falha na prestação do serviço. Inscrição do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito. Dano moral caracterizado. Juros de mora. Termo inicial. Evento danoso. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença declaratória de inexigibilidade do débito que ensejou a negativação do nome do autor e condenatória ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.
1.1. A recorrente sustenta a inexistência de dano moral sob argumento de que a inscrição do nome do autor nos cadastros negativos de crédito foi legítima e, portanto, não teria havido falha na prestação do serviço. Subsidiariamente pede a redução do montante indenizatório arbitrado e a incidência de correção monetária e de juros a partir da sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito foi legítima; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou, alternativamente, reduzido; (iii) definir a data para a partir da qual incidem correção monetária e juros de mora.
III. Razões de decidir
3. Depreende-se do arcabouço probatório que o endereço que consta na fatura do cartão de crédito (ID 63692576, pág. 1) não é o mesmo endereço do autor declinado na inicial (ID 63692569 e 63692580, pág. 1). Além disso, a própria ré reconhece, por meio de mensagem interna enviada em 30.01.2024, que, embora tenha havido o desbloqueio do cartão de crédito por meio de aplicativo, isso ocorreu após telefonema do suposto usuário informando dificuldades, oportunidade em que teria confirmado CPF, endereço e e-mail, todavia, a voz do cliente seria diferente da voz da ligação realizada em dezembro, oportunidade em que relata problema e “desconhece o endereço presente no cadastro” (ID 63692598, pág. 8). Desse modo, como devidamente consignado na sentença, “a instituição financeira reconheceu que o desbloqueio do cartão ocorreu por meio de orientação via telefônica, em que o interlocutor possuía voz diversa do autor”.
4. A instituição financeira não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha sido efetivamente o autor quem desbloqueou o cartão, tampouco justificou a existência de endereço diverso no cadastro do autor, limitando-se a ventilar argumentos genéricos sem qualquer prova, não se desincumbindo, pois, do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). Prevalece, pois, a tese de fraude perpetrada por terceiros no desbloqueio do cartão.
5. Constatada a falha na prestação de serviços, irreparável a sentença recorrida, que declarou a inexigibilidade do débito e, por conseguinte, confirmou a decisão que concedera a tutela antecipada para exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.
6. Nesse contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente revela sucessiva falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como adequado o valor de R$ 4.000,00 arbitrado pelo magistrado sentenciante.
8. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre aquela quantia, decorrente da responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54/STJ), flui a partir do evento danoso, pois “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.” (Art. 398, CC). Por essas razões, não se avista amparo jurídico para postergar a incidência dos juros de mora a partir do julgado, especialmente quando não há mínima evidência que a mora tenha sido considerada pelo juízo de origem para compor o arbitramento.
IV. Dispositivo
9. Recurso improvido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ.